Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-52.2023.8.11.0025
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002908-52.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LAURECY WENDLER - CPF: 916.490.729-53 (APELADO), ALINE EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 036.468.451-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. REMESSA NÃO CONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que determinou a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente a segurado enquadrado como contribuinte individual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se contribuinte individual faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, considerando a exclusão expressa na Lei n. 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente, de natureza indenizatória, destina-se exclusivamente a segurados empregados, trabalhadores avulsos e especiais, conforme o art. 18, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.

4. Jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização reafirma a exclusão do contribuinte individual do rol de segurados aptos a receber o benefício.

5. O enquadramento do autor como contribuinte individual inviabiliza a concessão do benefício, ainda que tenha havido redução de capacidade laboral.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida.

7. Recurso provido

Tese de julgamento
: “O contribuinte individual não faz jus ao benefício de auxílio-acidente, diante da exclusão expressa no art. 18, § 1o, da Lei n. 8.213/1991.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 18, § 1o, art. 86; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1037230/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020; TNU, Tema 201, julgado em 11/10/2019; TJMT, N.U 1038483-64.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 28/02/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.873.359/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 17/9/2020; TJMT, EMBDECCV: 10169538120218110041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 04/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Única da Comarca de Juína (MT) que, na ação previdenciária n. 1002908-52.2023.8.11.0025, ajuizada pelo
LAURECY WENDLER
,
julgou procedente o pedido inicial, determinando ao réu a concessão em favor do autor do benefício de auxílio-acidente com efeitos retroativos à data da cessação do auxílio-doença (16.10.2021).

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que o autor, à época do acidente, foi enquadrado como contribuinte individual, categoria que não se insere no rol dos segurados aptos a receber o auxílio-acidente, conforme os artigos 11, incisos I, II, VI e VII, e 18, § 1o, da Lei n. 8.213/1991. Argumenta, além disso, que tal exclusão decorre da ausência de custeio específico para esses segurados, em observância aos princípios constitucionais da preexistência do custeio (art. 195, § 5o, da Constituição Federal) e do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da Constituição Federal).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial (Id.

251204700).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 251204704).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 255975689).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial para a concessão do auxílio-acidente.

Inicialmente, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda é aferível por simples cálculo aritmético e não atinge o limite estabelecido para que a sentença se sujeite ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 496 do Código de Processo Civil. A propósito, assim dispõe o mencionado dispositivo:

“Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II -
que
julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta
a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.”

A autarquia federal foi condenada ao pagamento de auxílio-acidente. Entretanto, o valor do teto dos benefícios previdenciários concedidos pelo INSS atinge o montante de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos), razão pela qual, ainda que o cumprimento de sentença abranja o prazo prescricional (60 meses
),
a
condenação não atingirá o limite estabelecido no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Neste sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO
OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL
SALÁRIOS MÍNIMOS
. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

2. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório
as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil
salários mínimos
.

3. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

4. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de
otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

5. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

6. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária
ultrapassarem o teto de sessenta
salários mínimos
era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

7. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil
salários mínimos
, cifra que no ano de 2011, época da propositura da presente ação, superava R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

8.
Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no REsp n. 1.873.359/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020,
DJe
de 17/9/2020.)

Em idêntico sentido, há precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000
salários mínimos
previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC, ficando, assim, dispensada a remessa necessária”.

(TJMT, N.U 1038483-64.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto
Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Diante disso, a remessa necessária não merece conhecimento.

Superada essa questão, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente.

Os requisitos para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente estão
previstos
no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991
, in
verbis
:

“(...)

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta
por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”
[sem destaque no original]

Assim, o benefício possui natureza indenizatória e é direcionado exclusivamente aos segurados que, após a consolidação de lesões, apresentem redução permanente da capacidade laboral. Entretanto, a legislação limita sua concessão às categorias de segurados empregados, trabalhadores avulsos e especiais, conforme disposto no artigo 18, § 1o, da Lei n.
8.213/1991, excluindo expressamente os contribuintes individuais do rol de beneficiários.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÕES CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO STJ.

1. O agravante alega que não se trata de reexame das provas dos autos para a concessão do benefício previdenciário, mas da sua valoração e da aplicação da legislação e jurisprudência ao caso concreto.

2. Não cabe análise por esta Corte Superior de violações de princípios e dispositivos constitucionais em recurso especial.

3. Não há respaldo na legislação previdenciária para concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual.

4. O acórdão recorrido consignou que não ficou demonstrada a atividade desenvolvida pelo autor, tampouco a restrição impeditiva da atividade.

5. Quanto aos demais benefícios previdenciários requeridos, quais sejam, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, o Colegiado local decidiu que, também, com base nas provas dos autos, não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão.

6. Correto o entendimento da decisão impugnada de incidência da Súmula 7/STJ.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1037230/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/12/2020,
DJe
14/12/2020) –
[sem destaque no original]

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL (198) 1016953-81.2021.8.11.0041 APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS APELADO: EDSON DOS SANTOS APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –– AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO-PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SEGURADO INDIVIDUAL – PRETENSÃO DA PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE REGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - APELO PROVIDO. I – O auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. (Lei no 9.032/1995, art. 86).
II – O STJ decidiu, em recente julgado, que não há respaldo na legislação previdenciária para a concessão de auxílio-acidente para contribuinte individual.
(
AgInt
no
AREsp
1037230/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
14/12/2020)”

(TJ-MT - EMBDECCV: 10169538120218110041, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2023) –
[sem destaque no original]

No caso dos autos, verifica-se que o autor, à época do acidente, era contribuinte individual, conforme se depreende do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) anexado em Id. 251204676, vejamos:

Dessa forma, o autor não se enquadra nas categorias de segurados previstas na legislação como aptos à concessão do auxílio-acidente, inexistindo base normativa para o deferimento do pedido.

Além disso, a questão já foi analisada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no julgamento do Tema 201, que reiterou a ausência de direito ao auxílio-acidente para contribuintes individuais. Conforme entendimento da TNU, o benefício possui caráter restritivo, sendo destinado exclusivamente aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e especiais, conforme os limites estabelecidos pela Lei n
.
8.213/1991.

A propósito:

“[...]

3.
O CONTRIBUINTE INDIVIDUAL POSSUI REGIME DE TRABALHO DISTINTO DAQUELE EXERCIDO PELO EMPREGADO, AVULSO, EMPREGADO DOMÉSTICO E SEGURADO ESPECIAL, RAZÃO PELA QUAL O TRATAMENTO DIFERENCIADO LEVADO A EFEITO PELO LEGISLADOR NÃO DESCURA DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 4. PRECEDENTE DO E. STJ NO SENTIDO DE SER INDEVIDO O BENEFÍCIO EM QUESTÃO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. 5. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, FIRMANDO-SE A SEGUINTE TESE: O CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE, DIANTE
DE EXPRESSA EXCLUSÃO LEGAL.”

(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 0002245252016403633000022452520164036330, Rel. TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 11/10/2019) –
[sem destaque no original]

Portanto, ainda que o laudo pericial constante dos autos tenha indicado a redução da capacidade laborativa, tal fato, isoladamente, não é suficiente para justificar a concessão do benefício, pois o autor não atende ao requisito subjetivo essencial previsto na legislação: o enquadramento em uma das categorias de segurados expressamente contempladas.

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

1.

NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

2.

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3.
Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.
Suspensa a exigibilidade das custas em face da gratuidade de justiça, que defiro nesta ocasião (CPC, art. 98, § 3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024